Tribunal: TJES
Processo: 5020471-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020471-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUAGNER CARVALHO DOS SANTOS REGO
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTINGUISHING. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado. O embargante alega omissão quanto à necessidade de aplicação da técnica do distinguishing e à base de cálculo da taxa de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à aplicação do distinguishing em relação à precedente do STJ e (ii) à base de cálculo da taxa de administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão, uma vez que as questões foram devidamente fundamentadas e não há necessidade de manifestação sobre todos os pontos alegados, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
4. Os embargos de declaração não são meio adequado para obter o rejulgamento da causa, caracterizando, neste caso, intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração não conhecidos por serem manifestamente protelatórios. Multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5020471-37.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: HUAGNER CARVALHO DOS SANTOS REGO

EMBARGADA:

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTINGUISHING. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado. O embargante alega omissão quanto à necessidade de aplicação da técnica do distinguishing e à base de cálculo da taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à aplicação do distinguishing em relação à precedente do STJ e (ii) à base de cálculo da taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão, uma vez que as questões foram devidamente fundamentadas e não há necessidade de manifestação sobre todos os pontos alegados, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
4. Os embargos de declaração não são meio adequado para obter o rejulgamento da causa, caracterizando, neste caso, intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração não conhecidos por serem manifestamente protelatórios. Multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6886962) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 6937782) alegando os seguintes vícios: i) necessidade da aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
no acórdão omisso quanto às situações fáticas distintas do precedente do stj; ii) da taxa de administração a ser descontada - base de cálculo.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

No voto vencedor, de Dr. Leonardo Mannarino, assim consta:

Apresento parcial divergência para fazer apenas pequeno reparo quanto ao voto proferido, eis que o desconto proporcional da taxa de administração deve ser realizado sob o valor integral do contrato, e não sob o valor pago.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema sobre a fundamentação dos julgados:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer vício. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)